Tribunal: TJSP
Processo: 0029130-50.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público para reformar a decisão que deferiu o pedido de conversão da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.
Pena restritiva de direitos correspondente à prestação de serviços à comunidade mantida. Função pedagógica da pena – Recurso provido.